Tribunal: TJES
Processo: 5003371-45.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003371-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. REPATRIAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA TRANSAÇÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Como é cediço,
o artigo 14, caput e §3º, do CDC, dispõe que
o
fornecedor de serviços responde
rá
, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
Revela-se,
efetivamente, ônus da instituição bancária acompanhar, diligenciadamente, a regularidade das operações envolvendo seus clientes,
o que, ao menos em um primeiro momento, ocorreu no caso dos autos,
quando, tão logo recebeu a
comunicação de instituição parceira relatando possível irregularidade, fez bem
ao proceder
o bloqueio preventivo
d
a conta da demandante/apelada, sua cliente.

III.
No entanto, após referido bloqueio, repise-se, preventivo, deveria
a fornecedora
ter
empreendido
diligências
a fim de
averiguar a situação,
para, se fosse o caso,
confirmar a suspeita de irregularidade e dar concretude às supostas vicissitudes, porquanto sequer discriminadas
na comunicação recebida da instituição parceira
, em vez de ter simplesmente devolvido a quantia recebida por PIX interbancário e mantido, indefinidamente, bloqueada a conta corrente da demandante/apelada,
gerando inequívoco prejuízo,
sem explicar os motivos concretos que acarretaram tal proceder.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5003371-45.2021.8.08.0035

A
PELANTE
: BANCO C6 S.A.

APELADA: AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI

JU
IZ
: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível interposto por BANCO C6 S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, em
AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
, cujo
decisum

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para CONDENAR a ré/apelante a restituir o montante correspondente a R$ 81.365,13 (oitenta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) à autora/apelada, oportunidade em que condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com as ressalvas, em favor da demandante, do artigo 98, §3º, do CPC/15.

E
m suas razões recursais, sustentou a licitude
d
o bloqueio da conta e da retenção preventiva de valores nas contas de seus correntistas, de modo que “
a obrigação de know your client imposta pelo Banco Central às instituições financeiras foi aplicada e o saldo remanescente mantido em conta do Banco C6 relacionado à área interna responsável pela análise de possíveis irregularidades.
”

Destacou a inexistência de defeito na prestação do serviço, mas “
apenas o bloqueio pelo Banco C6 após recebimento de denúncia por outra instituição financeira e posterior encerramento da conta em atenção à determinação regulatória
”, no que pontuou a culpa exclusiva da demandante, na medida em que “
O Banco C6 comprovou a prática de conduta irregular da Apelada na utilização de sua conta bancária, ensejando por si só, mas não somente, a resilição do contrato por desinteresse comercial.
”

Sequencialmente, a
rrazoou que “
Se não constou maiores informações na carta de repatriação sobre a irregularidade, deveria a Apelada ter verificado a fundo com o Banco Itaú os motivos reais para o pedido, sendo que, como instituição bancária, o Banco C6 deveria ter realizado a transferência dos valores discutidos ao Banco Itaú, o que o fez prontamente.
”

Salientou, por fim, “
a impossibilidade de pagamento de danos materiais a Apelada, uma vez que os valores pleiteados são decorrentes da prática de ilícitos perpetrados com o uso da conta junto ao Banco C6. Além disso, parte do valor foi repassado a instituição bancária diversa, não havendo mais o saldo integral na conta encerrada.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal e a condenação do apelante em litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, incisos I, II e III, do CPC/15.

Petição da apelada no Id. 8280994 ventilando a intempestividade do apelo, preliminar refutada pela apelante no Id. 8280999.

Prefacialmente,
rejeito a preliminar de intempestividade arguida pela apelada,
uma vez que a intimação eletrônica dos patronos da apelante ocorreu na data de 24.10.2022 (Id. 8280979), com registro da ciência em 03.11.2022, no que, descontados
os dias de
14 e 15.11.2022, ponto facultativo e feriado, resulta na tempestividade da irresignação, porquanto interposta na data de 28.11.2022 (Id. 8280981), termo
ad quem

do prazo de 15 (quinze) dias úteis estabelecido no
artigo 1.003, §5º, do CPC/15.

Tal ocorre pois a última procuração colacionada aos autos pelo apelante encontra-se no Id. 8280964, na qual, em 11.01.2022, foram constituídos os atuais patronos, o que, como é cediço, acarretou na revogação tácita do mandato anteriormente outorgado ao Dr. FERNANDO ROSENTHAL, OAB/SP 146.730.

Noutras palavras, “
A juntada aos autos de novo instrumento de procuração, sem qualquer ressalva quanto aos poderes de eventuais representantes anteriores, revoga tacitamente os mandatos antes firmados pela parte processual.
”
(
STJ
;
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.596.176/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Fixadas estas premissas, não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, circunstância que,
a priori
, afastaria a aplicabilidade da legislação consumerista aos casos em que o produto ou o serviço seja contratado para a implementação de atividade econômica, as jurisprudências desta Corte e do
e.
Superior Tribunal de Justiça admitem a sua mitigação, em situações excepcionais, quando a pessoa física ou jurídica apresentar-se em estado de vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informativa), ainda que não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista, de modo a estender a incidência das regras consumeristas para a parte que, embora sem deter a condição de destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade.
(...) (
STJ
; AgInt no AREsp 1332688/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 23/05/2019)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. - O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor
(STJ, REsp 1730849/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 07-02-2019). (...) (
TJES
, Classe: Apelação, 011160026636, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Destarte,
apesar de
o serviço bancário ter sido
adquirido para a implementação da atividade econômica da autora/
apelante
, sobressai-se a
ululante
vulnerabilidade técnica,
fática e informativa
desta
perante o conglomerado bancário demandado, sobretudo pela enorme disparidade na obtenção das provas necessárias para o desenrolar do feito, visto que todo o procedimento de repatriação ocorreu sob a gerência exclusiva da instituição bancária, sem a participação de sua cliente
.

Dito isso,
é cediço que o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Referido dispositivo possui especial relevância no caso dos autos
uma vez que
a responsabilidade da empresa apelante, em atenção à teoria do risco, somente será ilidida com a comprovação da inexistência de defeito na prestação do serviço ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme, repise-se, prescreve o §3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o qual, por não se tratar de inversão
ope judicis
, mas
ope

legis
, afasta a sistemática prevista no artigo 357, inciso III, c/c o artigo 373, §1º, do CPC/15.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DO AIR BAG. REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO.
INVERSÃO OPE LEGIS.
PROVA PERICIAL EVASIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. (...) 4. Ocorre que
diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes.
(...) (
STJ
; REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014)

Com o fito de conferir inequívoco substrato jurisprud
e
ncial à compreensão perfilhada, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro MARCO BUZZI, no REsp 1511072/SP, julgado 05.05.2016,
in verbis
:

“
O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. Isto é, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da prova (ope legis).”

Na hipótese, a ré/apelante, com a precípua finalidade de atender solicitação realizada por outra instituição bancária, a saber, Banco ITAÚ S.A., efetuou o bloqueio preventivo da conta corrente da autora/apelada, atingindo todo o numerário que lá se encontrava, R$ 81.365,13 (oitenta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), alegando ter assim procedido em atenção a diretrizes de seguranças impostas pelo Banco Central.

Nestes termos, extrai-se da comunicação expedida pelo Banco ITAÚ S.A. na data de 09.04.2021, colacionada no Id. 8280938, a solicitação de bloqueio e devolução do valor de R$ 67.870,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e setenta reais), recebido pela demandante, mediante PIX interbancário de Nelson José da Penha, cliente do Itaú, na data de 26.03.2021, por suposta vicissitude da operação.

Transcrevo, na oportunidade, a solicitação em comento:

“
Vimos com a presente noticiar a V. Sas., que identificamos na transação bancária descrita acima a
existência de vícios capazes de comprometer a sua legitimidade,
e por essa razão, solicitamos-lhe o bloqueio do valor em referência e nos faça a devolução do respectivo crédito.

Por oportuno, registramos que assumimos inteira responsabilidade quanto ao atendimento do pedido, assim como das despesas e ônus que dele possam decorrer.

Finalmente, no caso de algum impedimento em relação ao ora solicitado ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, contatar-nos através dos telefones catalogados na Febraban.”

Revela-se, efetivamente, ônus da instituição bancária acompanhar, diligenciadamente, a regularidade das operações envolvendo seus clientes, o que, ao menos em um primeiro momento, ocorreu no caso dos autos, quando, tão logo recebeu a comunicação de instituição parceira relatando possível irregularidade, fez bem ao proceder o bloqueio preventivo da conta da demandante/apelada, sua cliente.

No entanto, após referido bloqueio, repise-se, preventivo,
deveria
a fornecedora
ter
empreendido
diligências
a fim de
averiguar a situação,
para, se fosse o caso,
confirmar a suspeita de irregularidade e dar concretude às supostas vicissitudes,
porquanto sequer discriminadas pelo Banco ITAÚ S.A., em vez de ter simplesmente devolvido a quantia de R$ 67.870,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e setenta reais) recebida por PIX interbancário e mantido, indefinidamente, bloqueada a conta corrente da demandante/apelada, gerando inequívoco prejuízo.

Chama especial atenção desta relatoria a ausência de informações minimamente precisas prestadas pela ré/apelante a sua cliente na via extrajudicial, tendo limitado-se a alegar,
em caráter notadamente vago e genérico,
que a conta foi bloqueada preventivamente em 12.04.2021, para análise das transações, no que concluiu pelo encerramento por decisão comercial e pela retenção do saldo nela disponível, vide Id.
8280939
,
sem explicar os motivos concretos que acarretaram tal proceder.

Melhor sorte não lhe assiste ao analisar-se o Laudo Referenciado apresentado pelo próprio apelante em contestação, no qual se limita a afirmar que “
nossa equipe de Prevenção a Fraudes, ao realizar analises na conta, concluiu que esta fora aberta para transferências de valores ilícitos, considerando que recebemos carta de repatriação do banco Itaú
” (Id. 8280937), sem, mais uma vez, indicar a materialidade das acusações.

Idêntica conclusão restou alcançada pelo juízo
a quo
ao pontuar que “
nem a própria carta (enviada pelo ITAÚ) detalha quais condutas tomadas pela
requerente especificamente são suspeitas e capazes de gerar desconfiança.
”

Corrobora a ausência de ilicitude da transação o fato que de o PIX interbancário que teria gerado suspeitas pelo ITAÚ S.A. foi creditado na conta corrente da autora/apelada junto ao BANCO C6 S.A. na data de 26.03.2021, não tendo referido montante sofrido novas transferências, de tal modo que, quando do bloqueio preventivo ocorrido em 12.04.2021, havia na conta em questão R$ 81.365,13 (oitenta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), R$ 13.495,13 (treze mil, quatrocentos e noventa e cinco mil e treze centavos) a mais, fruto de créditos diversos, a evidenciar, novamente, a ausência de indícios da prática de atos ilícitos pela demandante/apelada.

Melhor sorte não assiste ao apelante ao notar-se que o PIX interbancário recebido de Nelson José da Penha, cliente do Itaú, amparava-se em contrato firmado com a apelada em 30.03.2021 (Id. 8280476), afastando, novamente, a vaga alegação de fraude da operação.

Caracterizado, desta forma, defeito na prestação do serviço, uma vez que, embora tenha acertadamente realizado o bloqueio preventivo da conta de sua cliente, deveria, antes de realizar o estorno em favor de terceiro, ter diligenciado a fim de confirmar a real presença de irregularidade na transação, o que não foi realizado.

Por fim, não no que pertine à condenação em litigância de má-fé vindicada em contrarrazões, o artigo 80, do CPC/15, com correspondência no artigo 17, do CPC/73, estabelece as hipóteses em que a conduta das partes assim poderá ser classificada, sendo de notar que a condenação realizada com base nesta perspectiva exigirá a comprovação manifesta do dolo da parte em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual, revelando-se, outrossim, inviável a mera presunção desta.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - MULTA DO ART. 475-J – COMPLEMENTAÇÃO. 1. (...)
6. A condenação por litigância de má-fé com fundamento no art. 17, do Código de Processo Civil, pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual.
7. A interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a impugnação apresentada pela agravante, por si só, não caracteriza utilização abusiva dos meios de defesa ou de expediente com a finalidade de retardar a tramitação do feito, a justificar a aplicação da multa do art. 18, do CPC. 8. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24159008150, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2015, Data da Publicação no Diário: 21/08/2015)

Consequentemente, por não vislumbrar a possibilidade de enquadramento da alegada conduta do apelante no rol dos incisos do artigo 80, do CPC/15, em especial dos incisos I, II e III, arrolados pela apelada, não há que se falar na condenação pretendida.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.